Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-26.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ENGAVETAMENTO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condená-lo a reparar os danos materiais causados no valor de R$ 12.780,00 (doze mil setecentos e oitenta reais). O juízo de origem concluiu que foi identificado o fato determinante para o engavetamento, bem como ficou estabelecido o nexo de causalidade entre o fato e a ocorrência do dano, sendo forçoso condenar o recorrente à obrigação de reparar os danos emergentes causados ao autor/recorrido.
3. O recorrente, inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade ativa ao argumento de que o veículo envolvido no acidente não estaria registrado no nome do recorrido. No mérito, alega, como razões de reforma da sentença, que pelos danos causados no veículo do recorrente não teria como afirmar que ele seria o causador do engavetamento, visto que não teria energia suficiente para danificar os demais veículos, da forma como danificou. Assevera que os danos na parte dianteira do seu veículo são incompatíveis com os demais carros e por isso defende que não seria o causador do acidente o que afastaria a presunção relativa de culpa do condutor que bate na traseira de outros carros.
4. Requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa do recorrido, com a consequente extinção do processo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos materiais para R$5.856,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais).
5. Contrarrazões apresentadas ID. 39068005. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Da preliminar. Legitimidade Ativa. A legitimidade para a causa se verifica a partir da pertinência subjetiva do direito invocado. Tendo em vista que a propriedade dos automóveis (bens móveis) se transmite pela tradição e que o referido bem se encontrava na posse do recorrido no momento do sinistro, presume-se a propriedade, sendo irrelevante, na hipótese, em nome de quem esteja registrado o veículo perante o órgão de trânsito, ainda mais por ser ele o condutor no momento da colisão. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
7. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor do veículo deverá dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, bem como guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
9. Via de regra, presume-se a culpa do condutor que colide a frente de seu veículo com a traseira de outro, decorrente da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega à frente.
10. No presente caso, entendo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, pois, não conseguiu demonstrar que a dinâmica dos fatos tenha sido de outro modo.
11. De outro lado, concluo que o recorrido comprovou os fatos constitutivos do seu direito, haja vista a unicidade dos depoimentos das testemunhas ID. 39067983/39067984 que foram objetivas ao afirmar que o primeiro impacto, que desencadeou os demais, foi causado pelo recorrente.
12. Assim sendo, concluo que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente não foi suficiente para elidir a presunção relativa de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, sendo fundamento para imputar a culpa do sinistro.
13. Destaco, também, que para análise de um sinistro, envolvendo veículos, nem sempre é suficiente a análise da culpa por simples verificação do nível de avaria dos carros. Pois, rotineiramente, quando se passa para uma análise levemente mais aprofundada podem ser descobertos danos incialmente imperceptíveis (Art. 6o da Lei no 9.099/95).
14. De acordo com o depoimento da 2a testemunha ID. 39067984, é possível perceber que mesmo com poucas avarias aparentes, um dos carros envolvidos (HB20) sofreu diversos danos internos, inclusive, tendo o seu radiador quebrado e a tampa do porta malas emperrada devido ao grau de empeno.
15. Entendo, portanto, que o resumo da dinâmica dos fatos apresentado pelo recorrido é coeso com o das testemunhas e dotado de verossimilhança sendo apto a comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
16. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar. Esse também é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal: Acórdão 1425746, 07099035420218070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1393397, 07252654520208070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
17. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.
18. No caso em exame, observo que o recorrido comprovou a perda patrimonial com o documento constante do ID. 39067860. Noutro prisma, os orçamentos (ID. 39067888) apresentados pelo recorrente na tentativa de impugnar o valor dos reparos não são aptos para tanto, dado que são incompletos e não trazem o valor do serviço necessário de funilaria e pintura.
19. Outrossim, tenho que o recorrido não é obrigado a submeter o seu veículo a reparo em oficina que não seja de sua confiança, motivo pelo qual também entendo que os orçamento apresentados pelo recorrente, ainda que de menor valor, não devem ser aceitos.
20. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.